Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741925-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY AGRAVADO: MANOEL CORREIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos créditos provenientes do contrato firmado com o Conselho Nacional de Justiça. Eis o teor do decisório (ID 108055340 dos autos de referência): Cuida-se de impugnação apresentada pela parte ré em face da penhora de créditos provenientes de um contrato firmado com o Conselho Nacional de Justiça. Aduz que “os valores acima mencionados que possam ser encontrados servem para arcar com a folha de pagamento de ex- funcionários remunerados, bem como de verbas trabalhistas em razão do contrato dos executados com o CJF, sem contar com os demais encargos trabalhistas típicos de um contrato de trabalho, como FGTS, Impostos etc, que somados às folhas de pagamentos, importam em alto valor, valor este que SUPERA a parcela recebida do referido órgão, já que o contrato com o executado encerrou-se em julho/2019”. Fundamenta que em razão do acima disposto o montante é impenhorável, por se tratar de salário. É o breve relatório. Decido. A despeito do alegado, a parte ré não logrou comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao pagamento de salário de funcionários. No mais, o autor comprovou, por meio da petição e documentos de ID 107357152, que o contrato foi indicado à penhora pelo próprio réu. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Inconformada, alega a recorrente que os valores depositados na conta convênio são impenhoráveis, pois servem para arcar com a folha de pagamento de ex-funcionários remunerados e de verbas trabalhistas e demais encargos decorrentes do contrato realizado com o Conselho Nacional de Justiça. Requer a desconstituição da penhora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da penhora realizada, pois deixou o executado de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao pagamento de salário de funcionários. Desse modo, não prospera a pretensão de desconstituição do bloqueio porquanto não comprovada a impenhorabilidade alegada. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador